Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INCAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais da reclamante, bem como nos recursos do alimentante.

2. Em cognição sumária, o valor arbitrado pelo Juízo de origem deve ser razoável e proporcional, além de atender ao binômio necessidade/possibilidade.

3. Inexistindo provas a respeito da reduzida capacidade contributiva do recorrente, a fixação dos alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, descontadas as contribuições compulsórias, mostra-se condizente com as responsabilidades inerentes à paternidade, considerando-se um salário mensal superior ao salário mínimo.

4. Diante dos indícios de necessidade de redução dos alimentos provisórios, deve o processo transcorrer com as suas devidas fases, inclusive a intensa instrução probatória, a fim de se verificar o exato equilíbrio do já referido binômio necessidade/possibilidade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.